Tribunal: TJSP
Processo: 2044574-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que remeteu às vias ordinárias a discussão a respeito do número e titularidade de ações deixadas em testamento. Inconformismo. Descabimento. As matérias relacionadas ao número e titularidade de ações de empresa devem ser dirimidas pelas vias ordinárias. Questões de alta indagação e que depende da produção de outras provas. Art. 612, do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que remeteu às vias ordinárias a discussão a respeito do número e titularidade de ações deixadas em testamento. Inconformismo. Descabimento. As matérias relacionadas ao número e titularidade de ações de empresa devem ser dirimidas pelas vias ordinárias. Questões de alta indagação e que depende da produção de outras provas. Art. 612, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044574-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044574-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26.365
2
Agravo de
Instrumento n°:
2044574-79.2020.8.26.0000
Agravante:
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Agravado:
O Juizo
Comarca:
São Paulo - 9a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
0705183-54.1990.8.26.0100
Juiz:
Manoela Assef da Silva
Voto no:
26.365
EMENTA. Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
remeteu às vias ordinárias a discussão a respeito do número e
titularidade de ações deixadas em testamento. Inconformismo.
Descabimento. As matérias relacionadas ao número e titularidade
de ações de empresa devem ser dirimidas pelas vias ordinárias.
Questões de alta indagação e que depende da produção de outras
provas. Art. 612, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fl.
14 que, em ação de inventário, remeteu às vias ordinárias a discussão a respeito
do número e titularidade de ações deixadas em testamento
A agravante pleiteia a reforma da decisão pelas razões de
fls. 1/10.
Recurso processado sem a liminar (fl. 421).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento
(fls. 428/429).
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
O art. 612, do Código de Processo Civil dispõe que as
questões de alta indagação ou que dependerem da produção de outras provas
deverão ser remetidas aos meios ordinários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044574-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26.365
3
De acordo com o ensinamento de ANTONIO CARLOS
MARCATO, as questões de alta indagação dependem de provas de natureza diversa
da documental para sua solução. Seja em atenção às finalidades do inventário e partilha
(atribuição de quinhões aos herdeiros, satisfação de credores do espólio, etc.), seja porque
a vedação de produção de provas orais prestigia a celeridade processual e expurga do
âmbito do mérito questões estranhas ao puro direito sucessório (que não possam ser
resolvidas exclusivamente por prova documental), no procedimento de inventário não
serão debatidas e solucionadas questões fáticas que exijam a produção de prova oral,
inspeção judicial ou perícia. Questão de alta indagação é, portanto, aquela que envolva
fato, ou fatos, cuja demonstração imponha a produção de prova em outro processo
(Código de processo civil interpretado, Editora Atlas, 2004, às. Págs. 2.479).
No caso, as matérias relacionadas ao número e titularidade
de ações de empresa deixadas em testamento devem ser dirimidas pelas vias
ordinárias, por se tratar de questões de alta indagação e que dependem da
produção de outras provas.
Conforme bem observado no parecer da Procuradoria de
Justiça, cujas razões também adoto como fundamento: Em que pese às bem
colocadas ponderações da inconformada Agravante, fato é que a questão é complexa e
não pode ser resolvida sem um mínimo de dilação probatória. Note-se que na própria
peça de interposição recursal são mencionados três números diversos de ações. O banco
informa que existem 27.670 Ações Preferenciais e 3.806 Ações Ordinárias (fls. 34) e que
tais ações hoje pertencem à Fundação Antônio Prudente. O fato de ter ocorrido o
desdobramento de ações, de per si, não indica quantas ações foram destinadas à
Agravante e quantas permaneceram em poder do testador. Além disso, o argumento de
que o banco deseja se apropriar das ações para delas fazer o que bem entender não se
sustenta. Note-se que o Banco informa que em 1998 transferiu a metade das ações para
a ora Agravante e que o restante pertence à Fundação Antônio Prudente. Em nenhum
momento é informado que as ações pertencem ou ficarão para o banco (fl. 430).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044574-79.2020.8.26.0000 -Voto no 26.365
4
Desta forma, não há como discutir as matérias apontadas
pela agravante nos autos do inventário, pois se tratam de questões de alta
indagação e que dependem da produção de provas.
Por estas razões, a decisão agravada deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator